Tribunal: STF
Processo: Rcl 58686
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 497 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Comercial de Calçados Servbem Ltda., em 24.3.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0000481-89.2022.5.05.0401, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053-RG, paradigma do Tema 497 da repercussão geral:



    “ESTABILIDADE DA GESTANTE. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. À empregada gestante é assegurada a estabilidade provisória, nos termos dos arts. 10, II, ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e da Súmula 244 do TST. No tema 497 de Repercussão Geral do STF não houve enfrentamento das questões ou consectários da modalidade da despedida, de forma a repercutir no afastamento da estabilidade gestante. Isso, repita-se, não foi objeto da decisão, sequer de forma incidental, a título de obter dictum. Não há como se admitir que a decisão do STF tenha inaugurado outro requisito que seja a dispensa sem justa causa, na medida em que tal não foi mencionado no julgamento em referência” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. Na presente reclamação, Comercial de Calçados Servbem Ltda. “esclarece que foi demandada na Justiça do Trabalho da Bahia – TRT da 5ª Região, pela ex-empregada, Sra. Ana Carolina Dos Santos Costa [e que] o acórdão publicado deu provimento ao recurso ordinário interposto pela Reclamante, ex adversa, reconhecendo a nulidade da dispensa da empregada e deferindo o pagamento de indenização substitutiva do período de estabilidade gestante e consectários” (fl. 3). 



    Alega que “o acórdão mencionado violou, flagrantemente, a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário N. 629.053, de 10.10.2018, [Tema] 497 da repercussão geral, [cuja tese foi assim fixada:] ‘a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inciso II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’” (fl. 3).



    Argumenta que, “de acordo com este Supremo Tribunal Federal, na matéria 497 de repercussão geral, apenas se uma funcionária grávida for demitida sem justa causa, a estabilidade no emprego incidirá, porquanto a incidência da estabilidade prevista no art.10, inciso II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, o que afasta a estabilidade de outras formas de rescisão de contratos de trabalho por não serem de incentivo unilateral do empregador” (fl. 4).



    Requer medida liminar para que “sejam cassados os efeitos do acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região” (fl. 13). 



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o qual incorreu em afronta grave à decisão proferida por esta E. Corte Superior, para que seja afastada a estabilidade gestacional e seus consectários deferidos nos autos da ação de nº 0000481- 89.2022.5.05.0401” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento parcial ao Recurso Ordinário n. 0000481-89.2022.5.05.0401, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053-RG, paradigma do Tema 497 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    7. No caso em foco, a reclamação volta-se contra decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região proferida no julgamento de recurso ordinário. Consta do sítio eletrônico daquele Tribunal regional que os embargos de declaração opostos contra o acórdão reclamado encontram-se pendentes de julgamento. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, 
§ 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II - É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora